Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Se a parte ré/apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fraude perpetrada por terceiro no pagamento de boleto, bem como ausentes indícios de legitimidade da cobrança realizada, deve a instituição financeira responder pelos danos morais causados à consumidora, pela indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e pelas cobranças insistentes realizadas. Hipótese que configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pela ofendida, sendo certa a configuração do dano à sua imagem, passível de ser indenizado. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar proporcional ao dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardadas as peculiaridades do caso concreto.